Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-23.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002396-23.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (APELANTE), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (APELADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR MEIO DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS -

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS QUE SÃO DEVIDOS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE

- MANUTENÇÃO –– RECURSO DO AUTOR - PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA QUEIMA DE MUDAS DE SERINGUEIRAS E OUTRAS ESPÉCIES AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO REFERIDO DANO QUE DEVE SER CABALMENTE COMPROVADO NÃO PODENDO SER ARBITRADO DE FORMA PRESUMIDA - RECURSO

DA ENERGISA S/A DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que o incêndio e os danos materiais decorreram de um

atrito dos fios da rede de energia elétrica em uma árvore, é devida a indenização pelos danos materiais que se encontram comprovados nos Autos.

No caso o incêndio causado na propriedade rural do Autor em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral, tendo em vista que
não se pode

admitir o incêndio questionado se traduza em mero aborrecimento ou desconforto, tendo em vista que um incêndio desta proporção causa sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo o Autor ser indenizado por estes infortúnios.

Quando o valor da indenização atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade considerando
as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes não há falar em redução.

No caso com relação a pretensão à indenização decorrente da perda de mudas de seringueiras e outras espécies de plantas pretendido pelo Autor, cumpre anotar que não é possível presumir o montante ou quantidade de mudas perdidas uma vez que não há comprovação do efetivo prejuízo decorrente da referida perda, não podendo ser arbitrado valor mínimo como pleiteado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002396-23-2019

APELANTES:
ENERGISA S/A e ISMAEL DAVID REZENDE

APELADOS:
ISMAEL DAVID REZENDE e ENERGISA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Energisa S/A e por Ismael David Rezende
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por Ismael David Rezende para condenar a requerida
ao pagamento de
R$ 124.200,00
(cento e vinte e quatro mil e duzentos reais), a título de ressarcimento danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c súmula 54 do STJ), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362, do STJ), além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante Energisa S/A alega que a sentença recorrida merece ser reformada, ressaltando que a sua responsabilidade é de ordem subjetiva havendo necessidade de comprovação de sua culpa.

Sustenta ausência de responsabilidade arguindo não estar comprovada a prática de ato ilícito pela Recorrente, bem como não estar comprovada a causa do incêndio, cujo ônus cabe ao Autor.

Verbera que o Autor não comprovou conduta ilícita da Apelante, tampouco, o dano e o nexo causal, tendo a sentença incorrido em erro

estando

embasada em Laudo Unilateral,

não havendo comprovação fidedigna de que o incêndio ocorreu em razão da rede de energia elétrica.

Sustenta ausência de comprovação dos danos materiais, havendo equívoco ao reconhecer lucro cessante, já que existe mera presunção de prejuízo.

Afirma inexistência de dano moral sustentando que a culpa pelo ocorrido é exclusiva do Autor, insurgindo-se também, com relação ao valor da condenação que sustenta ser excessivo. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Quanto ao Apelante
Ismael David Rezende alega que o Juízo
a quo
entendeu que não houve comprovação da proporção dos danos e que o Autor não comprovou

a totalidade do prejuízo em relação as mudas de plantas perdidas por conta do incêndio
.

Sustenta que o Autor demonstrou o prejuízo causado pela queimada das mudas e parte do viveiro, conforme fotografias acostadas aos autos que evidenciam o vasto lastro que o incêndio deixou, situação que comprova o prejuízo ocasionado ao Autor.

Assevera que os prejuízos na área destinada ao seringal foram enormes, tendo em vista que são árvores objetos de extração de seringa, bem como havia milhares de mudas de seringueira entre outras espécies, em que muitos conheciam o viveiro do autor e sabiam da sua proporção, inclusive, algumas mudas seriam destinadas a escola do assentamento próximo.

Verbera que a área afetada pelo incêndio era área destinada ao plantio de seringas e outras mudas de plantas, as quais foram queimadas pelas chamas, sendo que tal fato não foi contestado pela demandada como, também, não contestou a quantidade de mudas existentes no viveiro que foram alvo do incêndio, pois tinham conhecimento do local e de sua proporção.

Afirma que as fotos comprovam a veracidade das mudas queimadas e “perdidas”, sendo que as testemunhas confirmam que havia viveiro na propriedade, que foi atingido pelo fogo, e ainda, a quantidade aproximadamente das mudas.

Assevera que a ausência de documento acerca da quantidade de mudas queimadas não pode ser excludente de procedência do pedido de indenização, vez que foram acostadas inúmeras fotos que demonstram a proporção do viveiro.

Alega que a demandada ao ser acionada administrativamente e judicialmente sobre o ocorrido poderia averiguar a destruição causada e a quantidade de mudas, porém, não agiu dessa forma

tampouco, contestou sobre o número de mudas atingidas pelo fogo.

Assevera que a decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da proporção dos danos deve ser reformada, visto estar comprovado, tanto pelas fotografias quanto pelos depoimentos das testemunhas, e ainda, não ter sido em momento algum fato contestado pela Ré.

Alega que embora não tenha juntado nenhum documento específico da quantidade das mudas atingidas, todavia comprovou o prejuízo e a veracidade das alegações de forma que a sentença merece ser reformada neste ponto referentes as seringas e mudas que estavam no viveiro que foram atingidos pelo incêndio causado por culpabilidade da Ré.

Alega que não sendo este o entendimento que seja determinada uma quantia mínima razoável quanto ao prejuízo das mudas e seringas ali existentes, não só pelas razões retro, mas também, e principalmente, por todas as provas presentes aos autos que não deixam dúvidas quanto ao prejuízo material suportado pelo Autor. Pugna pelo provimento do recurso apenas para julgar procedente o pedido do Autor referente ao dano material pelas seringas e mudas atingidas pelo fogo causado pela empresa Ré.

Nas contrarrazões as partes refutam a tese sustentada pela parte ex adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos o Autor ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais na qual, afirma que em 31/08/2019, ocorreu um incêndio em sua propriedade denominada Fazenda Buritizal e queimou cerca de 10 hectares do imóvel rural, sendo que referido incêndio foi iniciado devido as

faíscas provocadas pela encosta de galhos de árvores nos fios de alta tensão da rede de energia elétrica da requerida.

Sustentou que referido incêndio alastrou-se vindo a atingir o viveiro e as mudas de seringueira e de outras espécies, sendo que já havia solicitado, anteriormente, que a Ré fizesse a poda das árvores nativas próximas à rede elétrica o que ocorreu apenas após o incêndio.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda condenando a empresa de energia elétrica ao pagamento de danos materiais no montante de
R$ 124.200,00
(cento e vinte e quatro mil e duzentos reais),e danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Energisa S/A, sustenta, em síntese que sua responsabilidade é de ordem subjetiva de forma que cabe ao Autor a comprovação da sua culpa, sendo que

no caso, não praticou qualquer ato ilícito, não havendo comprovação dos danos materiais e, tampouco, do nexo causal bem alega a como inexistência de danos morais,

Conforme se infere dos Autos a propriedade do Autor foi atingida por um incêndio que teve origem em decorrência de atritos de fios elétricos de alta tensão com árvores que terminaram gerando faíscas e fogo queimando cerca de 10 hectares da propriedade.

Constata-se da análise dos Autos que o Autor registrou Boletim de Ocorrências acerca dos fatos, valendo ressaltar, ainda, que a prova testemunhal corrobora as alegações ao afirmarem que haviam galhos de árvores próximos à rede elétrica de alta tensão.

A testemunha Fábio Alves de Souza afirmou que, inclusive, já havia presenciado
faíscas quando os galhos, localizados na área de reserva legal do imóvel rural, tocavam os fios de alta tensão, sendo que na data do ocorrido estava próximo a um refeitório quando percebeu a fumaça, sendo possível conter o fogo e evitar prejuízos maiores.

Asseverou ainda que o fato há havia sido objeto de reclamação anteriormente ao incêndio junto à demandada visto que temia as conseqüências com relação a proximidade dos cabos de energia elétrica próximos das árvores.

No mesmo sentido a testemunha Jesus dos Reis Pires Braz afirma que à época havia contrato verbal de extração de seringa em parte da área do autor, confirmando a existência de fios de alta tensão próximo das árvores e que o Autor havia solicitado a podas das árvores junto a ré. Confirma a existência de seringueiras e um viveiro de mudas de seringueira e outras espécies, as quais foram queimadas durante o incêndio.

Quanto a testemunha da demandada senhor Volmir alega a inexistência de fio rompido no local não trazendo maiores informações.

Constata-se ainda que o Autor juntou fotografias aos Autos que demonstram os fios próximos à arvores, corroborando suas alegações, de modo que pelo que se verifica, resta demonstrado o nexo causal entre o dano e o prejuízo suportado pelo Autor, visto que o incêndio teve início em razão do
atrito de fios elétricos de alta tensão com árvores existentes no local.

Portanto apesar dos argumentos elencados pela Apelante no sentido de que sua responsabilidade seria de ordem subjetiva, havendo necessidade de o Autor comprovar a sua culpa tais alegações não prosperam.
.

Com efeito, registro que o caso versa sobre relação de consumo, tendo aplicação
artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a Concessionária/Apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise das provas acostadas aos Autos constata-se a existência dos danos materiais ocasionados ao Autor decorrentes de falha na prestação dos serviços da Concessionária/Apelante, visto que os prejuízos suportados pelo Autor ocorreram em razão de incêndio provocado

pelo contato do fio da
rede de
energia elétrica
com a vegetação
.

Portanto, constata-se que a causa do incêndio está devidamente comprovada nos autos

sendo decorrente de faísca nos postes em contato com a vegetação como resta confirmado pela prova testemunhal.

Portanto, inafastável a falha na prestação do serviço mesmo porque o contrato de fornecimento de energia elétrica, inclui a conservação e manutenção de equipamentos conforme estabelece o artigo 140 § 2o da Resolução 414 da Aneel.

Neste contexto cumpre registrar que

a distribuidora de energia elétrica somente se exime de responsabilizar-se nestes casos quando demonstrar à inexistência de nexo causal, além de outras hipóteses previamente elencadas no parágrafo único do art. 210 da citada Resolução.

No caso, apesar dos argumentos sustentados pela demandada esta não logrou êxito em

comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito do Autor, tampouco, comprova que o referido incêndio teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima como alega, ademais, embora tenha sido notificada pelo Autor nem sequer vistoriou a rede de energia da região para eventualmente demonstrar que não havia risco de ocorrência de incêndio.

Diante desse quadro, não há como acolher a pretensão recursal quanto a alegação de ausência de responsabilidade da Apelante e consequente dever de indenizar.

Dessa forma, são devidos os danos materiais comprovados nos Autos.

Com relação aos danos morais
, como já mencionado, o incêndio decorreu de falha na prestação dos serviços em razão do contado do fio da rede de energia com a vegetação, não tendo a Concessionária apresentado qualquer hipótese de excludente de sua responsabilidade de forma que deve responder pelos danos morais suportados pelo Autor, considerando o abalo emocional e psíquico diante do incêndio ocasionado na sua propriedade.

Evidente que não se pode admitir que no caso, o incêndio questionado se traduza em mero aborrecimento ou desconforto, tendo em vista que um incêndio desta proporção causa sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo o Autor ser indenizado por estes infortúnios
.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

“
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INCENDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6o, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LAUDO PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo , de modo a dispensar a comprovação da culpa.

“Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020).

A parte demonstrou o prejuízo alegado através de laudo pericial judicial, fazendo
jus
a indenização pelo dano material sofrido
.

Na espécie, o incêndio causado no pasto em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0038224-18.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 26/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL – CONTATO DE FIOS DA REDE DE ENERGIA COM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS POR LAUDO TÉCNICO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÕES DEVIDAS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

(N.U 1000727-48.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS e MORAIS DEVIDOS - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. (N.U 1000447-77.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Com relação ao valor dos danos morais a Apelante afirma ser excessiva a sua fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Necessário registrar que o montante fixado a título de danos morais deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada, também, para tanto as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro, tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, a extensão do dano e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor arbitrado atende aos Princípios retro mencionados não merecendo alteração.

Outrossim, o Autor ingressou com recurso de Apelação Cível, sustentando que no pertinente a parte da sentença que deixou de condenar a Concessionária pelos prejuízos decorrentes da destruição das mudas de

seringueiras e outras espécies existente no viveiro
deve ser reformada, tendo em vista que comprovou referido prejuízo por meio de fotografias e que as testemunhas afirmam que haviam tais mudas no viveiro, embora não tenha carreado aos Autos
documento específico da quantidade das mudas atingidas, todavia, comprovou o prejuízo e a veracidade das alegações, havendo necessidade de ser estabelecido uma quantia mínima razoável quanto ao prejuízo das mudas e seringueiras que foram perdidas.

Com elação a esta questão o Juízo
a quo
fundamenta a sentença da seguinte forma:

“Na exordial o autor informa que os prejuízos referentes às mudas e ao sistema de irrigação do local, queimados pelo fogo, totalizam R$ 289.531,00.

No tocante ao sistema de irrigação, conforme material fotográfico colacionado à exordial, é possível constatar que foi atingido pelo fogo, bem como os custos com tal equipamento, conforme documento de ID 26467136, totalizando R$ 124.200,00.

Por outro lado, em relação às mudas e o valor correspondente aos danos materiais sobre elas, não há nos autos qualquer meio de prova sobre a importância alegada, ou seja, de R$ 289.531,00, eis que o requerente se restringiu apenas em relatar o dano, mas não comprovou a sua proporção/extensão. Ou seja, embora seja patente a ocorrência do dano material, o autor não obteve êxito em comprovar a totalidade do seu prejuízo, especificamente em relação às mudas ali perdidas.

Sendo assim, pertinente a restituição do valor comprovado de
R$ 124.200,00”

Neste contexto, necessário ressaltar que os danos materiais devem estar cabalmente comprovados, ou seja, há necessidade de que a parte faça prova do montante referente aos danos, sendo que no caso apesar de demonstrar que tenha havido perda de mudas de seringueira e outras espécies, todavia, não comprova a extensão desse dano,
valendo ressaltar que não há como ser fixado quantia mínima razoável com relação a perda de tais mudas, visto que não pode ser presumido referido dano.

Neste passo, não há como acolher a pretensão recursal, não podendo ser arbitrado valor referente ao alegado dano em questão sem que haja a devida comprovação da sua extensão e o montante do prejuízo que o Autor teria suportado.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa S/A
e ao
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Autor
Ismael David Rezende
, mantendo a sentença em seus termos.

Em sede recursal majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024